Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SAQUES AUTORIZADOS. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA NAS FATURAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA.

1. Firmado contrato de cartão de crédito, a relação jurídica entre a instituição financeira e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 297 do STJ.

2. Quando o consumidor adquire cartão de crédito consignado, por meio do qual realiza saques e compras, empreendendo, contudo, a praxe de não efetuar pagamento integral, dá causa à incidência dos encargos cobrados sobre pagamento parcial, previstos no contrato.

3. Verificando-se que as faturas mensais do cartão de crédito contêm a discriminação do montante devido, dos valores pagos, das compras efetuadas e dos encargos incidentes, tais como juros, custo efetivo total e IOF, não há que se falar em violação ao dever de informação, previsto no art. 6o, inciso II, do CDC.

4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu, sobretudo no tocante ao dever de informação, ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, nos termos do contrato de cartão consignado, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes.

5. Apelo conhecido e provido.